Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702685-20.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GESIEL MIGUEL DA SILVA, MARCOS AURELIO NASCIMENTO ARAGAO, DANIELLE CRISTINA DE SOUZA, HELVIO DE MIRANDA JUNIOR, DF 10 ENTRETERIMENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME, FABIO DUTRA DE MACEDO SANTANA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Manifestem-se os embargados sobre os embargos de declaração de ID 35850069, no prazo de 5 dias. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator